Tribunal: TJES
Processo: 5003590-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003590-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCRECIA MERLO SIBIEN
AGRAVADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros (6)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator - sessão 07/02/2023.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003590-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCRECIA MERLO SIBIEN

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
AGRAVADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, JOSE GERALDO LAZARO SIBIEN, CLAUDIA CRISTINE FIRME PINTO, LUANA FIRME SIBIEN, MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME, AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME, R.S. PREMOLDADOS LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO COSTA LADEIRA - PR99771, MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348
Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO COSTA LADEIRA - PR99771, MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELI CORREA COSTA - ES19616-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELI CORREA COSTA - ES19616-A

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que a embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que a embargante não demonstrou a probabilidade do direito na origem, considerando que por força de r. decisão proferida nos autos da ação cautelar nº 0016618-91.2015.8.08.0035, o embargado José Geraldo Lázaro Sibien foi reconduzido à administração, de forma isolada, da empresa agravada G&C Construtora e Incorporadora Ltda - EPP, não havendo interposição de recurso na ocasião, fato que gerou, ao menos em sede liminar, a impossibilidade de reapreciação da matéria e, por consequência, a sua destituição da administração da empresa G&C Construtora e Incorporadora Ltda – EPP.

Ademais, também restou consignado que a embargante se encontra afastada das atividades empresariais, o que desautoriza, ao menos em princípio, o restabelecimento do seu plano de saúde, bem como a fixação de pró-labore em seu favor, vez que ausente contraprestação por parte da recorrente em favor da empresa embargada G&C Construtora e Incorporadora Ltda - EPP.

Diante das razões acima expostas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão objurgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que a embargante não demonstrou a probabilidade do direito na origem, considerando que por força de r. decisão proferida nos autos da ação cautelar nº 0016618-91.2015.8.08.0035, o embargado José Geraldo Lázaro Sibien foi reconduzido à administração, de forma isolada, da empresa agravada G&C Construtora e Incorporadora Ltda - EPP, não havendo interposição de recurso na ocasião, fato que gerou, ao menos em sede liminar, a impossibilidade de reapreciação da matéria e, por consequência, a sua destituição da administração da empresa G&C Construtora e Incorporadora Ltda – EPP. 2. Ademais, também restou consignado que a embargante se encontra afastada das atividades empresariais, o que desautoriza, ao menos em princípio, o restabelecimento do seu plano de saúde, bem como a fixação de pró-labore em seu favor, vez que ausente contraprestação por parte da recorrente em favor da empresa embargada G&C Construtora e Incorporadora Ltda – EPP.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.